Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031258-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Restabelecimento]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SILVA LEITE - CPF: 055.773.281-60 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – COBRANÇA DE VALOR RETROATIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PRETÉRITA – MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

2. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue.

3. NO CASO, não há dúvida QUANTO A EXISTÊNCIA DE coisa julgada NO TOCANTE AO RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE E DA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR RETROATIVO.

4. “O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral

ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes Jurisprudenciais.”
(Recurso Inominado n. 1011442-90.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rela. Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 18.05.2021)

5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana Carolina Silva Leite, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a existência coisa julgada afeta ao pedido de restabelecimento da pensão por morte e ausência de comprovação do dano moral.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência de coisa julgada no tocante ao pedido de pagamento retroativo da pensão por morte, uma vez que na outra demanda foi pleiteado o restabelecimento da pensão por morte que havia cessado e pagamento do retroativo, enquanto neste feito o pedido se refere ao restabelecimento do aludido benefício com os 50% (cinquenta por cento) de quota, pagamento do retroativo e indenização por dano moral.

Segue sustentando, que a suspensão indevida do pagamento da pensão por morte ocasionou na paralisação do curso superior que estava em andamento, bem como dificultou a sua própria subsistência, dando ensejo ao dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 110481004), arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Zuqueti (id. 118148990), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, que possui independência financeira, orçamentária e administrativa, tendo personalidade jurídica própria, motivo pelo qual requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Sem razão
. Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o art. 51, da Lei Complementar n. 560/2014, que dispõe sobre a criação da referida autarquia, verbis:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada
. [...]”
(TJMT, RAC/REEX n. 1001631-26.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 02.08.2022 – negritei).

À vista disso e sem maior delonga,
afasto a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que Ana Carolina Silva Leite ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser filha do Sr. José Eduardo Leite, falecido em 28.06.2011, que era servidor público estadual da Secretaria de Estado de Fazenda, ocupando o cargo de Agente de Administração Fazendária, de modo que recebia pensão por morte, de forma mensal, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral do benefício, conforme Ato Administrativo n. 261/2018/MTPREV, contudo, o aludido benefício foi cessado ao completar a sua maioridade civil, ficando sem qualquer outro rendimento que lhe garantisse a sobrevivência, tendo que interromper os estudos no curso de Gestão Pública na Universidade Federal de Pelotas/RS – Rio Grande do Sul, o qual foi iniciado em 2016, gerando abalo emocional e psicológico, motivando o manejo da demanda, tendo em vista que necessita do montante mensal para custear sua moradia e estudo em outro Estado, além de prover suas despesas pessoais.

Após o indeferimento da tutela provisória de urgência e do deferimento da justiça gratuita (id. 110480965), a autora apresentou manifestação informando a existência de demanda pretérita envolvendo as mesmas partes e objeto, qual seja, a ação de manutenção de pensão por morte (Processo n. 1002266-64.2017.8.11.0001), perante o Juizado Especializado da Fazenda Pública, contudo, com causa de pedir e pedido distintos, razão pela qual requereu a declaração de inexistência de litispendência e coisa julgada (id. 110480967).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa (id. 110480969), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, na matéria de fundo, alegou a inexistência do direito de receber pensão por morte e a ausência de comprovação do dano moral alegado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o objeto principal da presente lide já foi objeto de análise nos autos do processo no 1002266-64.2017.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir (restabelecimento do benefício de pensão por morte)”
, reconheceu a existência de coisa julgada pretérita envolvendo o objeto dos autos, aliado a ausência de comprovação do dano moral, uma vez que
“A cessação do benefício por si só, não configura abalo moral passível de indenização pela via judicial”
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 110480991).

Irresignada,
a apelante defende a inocorrência de coisa julgada no tocante ao pedido de pagamento retroativo da pensão por morte, uma vez que na outra demanda foi pleiteado o restabelecimento da pensão por morte que havia cessado e pagamento do retroativo, enquanto neste feito o pedido se refere ao restabelecimento do aludido benefício com os 50% (cinquenta por cento) de quota, pagamento do retroativo e indenização por dano moral.

Segue sustentando, que a suspensão indevida do pagamento da pensão por morte ocasionou na paralisação do curso superior que estava em andamento, bem como dificultou a sua própria subsistência, dando ensejo ao dano moral.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da autora, ora apelante, o certo é que a demanda visa o restabelecimento do pagamento do benefício de pensão por morte, a partir do mês de fevereiro de 2017, com a permanência do referido benefício até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, além do pagamento de retroativo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral do benefício, conforme Ato Administrativo n. 261/2018/MTPREV, cuja pretensão já foi objeto de debate nos autos da ação de manutenção de pensão por morte n. 1002266-64.2017.8.11.0001, perante o Juizado Especializado da Fazenda Pública, que foi julgada improcedente, motivo pelo qual a mesma interpôs Recurso Inominado (RAC n. 46.737/2017), que foi provido parcialmente pela Turma Recursal Única, para determinar o imediato restabelecimento do benefício reclamado até que a demandante atinja a idade de 21 (vinte e um), além de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do montante retroativo, restando assim ementado,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAIORIDADE CIVIL DA DEPENDENTE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o, DA LEI No 9.717/98 - DIREITO AO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE – PRECEDENTE DO STJ – LIMITAÇÃO AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29.04.2019 – negritei)

Dessa forma, não há dúvida de que o v. acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado n. 1002266-64.2017.8.11.0001, por envolver as mesmas partes, causa de pedir e pedido, fez coisa julgada quanto ao restabelecimento da pensão por morte e recebimento do montante retroativo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor integral do benefício, objeto do feito em questão.

Por conseguinte, destaco que o mencionado Recurso Inominado já se encontra sob o manto da coisa julgada, isto é, trata-se de decisão que não cabe mais qualquer recurso, conforme se verifica na movimentação processual no sítio eletrônico desse Tribunal, o mesmo ocorrendo na ação ajuizada anteriormente, em fase de cumprimento de sentença, assim é garantia ínsita à própria estabilidade do sistema que não seja passível de alteração.

Sobre o tema, o autor Nelson Nery Junior leciona:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...]
Demonstrada, pois, a

ocorrência
de litispendência ou de
coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa de pedir) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.
”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 38a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 281 – negritei)

Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos da ação manejada no Juizado Especializado da Fazenda Pública, para se verificar que a autora requereu cumprimento de sentença em 05.06.2019, visando o recebimento do valor retroativo que perfaz o montante de R$ 79.528,27 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), conforme documento de id. 110481000, enquanto o montante pretendido nessa ação, ajuizada em 19.09.2018, é de R$ 86.089,36 (oitenta e seis mil, oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), restando evidente que se trata da mesma causa de pedir e pedidos, mormente pela proximidade dos montantes alhures, bem como das datas em que foram requeridos, diga-se de passagem, sendo de clareza solar a ocorrência de coisa julgada.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“Outrossim,
observa-se que o objeto principal da presente lide já foi objeto de análise nos autos do processo no 1002266-64.2017.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, entre as mesmas partes e com a mesma causa de pedir (restabelecimento do benefício de pensão por morte).

Por meio de Recurso Inominado, restou determinado o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte pelos Réus, até que a parte Autora completasse 21 (vinte e um) anos, o referido processo transitou em julgado e encontrando-se arquivado
.

Sendo assim, operada a coisa julgada material, não só desnecessária a constituição de prova para o fato, como também, vedada, vez que gera rediscussão de matéria já julgada.

Outrossim, não há que se falar em violação ao disposto nos arts.
9o
e
10
do
CPC
, relativos ao princípio da não-surpresa e da colaboração, haja vista que a parte Autora já manifestou-se a respeito das demandas similares em id. no 16231152.

Desta feita, já tendo ocorrido a análise do pedido de restabelecimento da pensão por morte da Autora, não há necessidade de apreciação no presente “decisum”
.”
(id. 110480991 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (COISA JULGADA MATERIAL) – MATÉRIA DA INICIAL JÁ DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – Extinção sem julgamento de mérito – Art. 267, V do CPC – recurso Provido.

Se restar demonstrado nos autos que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda ajuizada anteriormente, a qual se encontra transitada em julgado e arquivada, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 267, V do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, RAC n. 125201/2015, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 21.10.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA MATERIAL.

Havendo demanda proposta anteriormente, a qual entendeu que a parte autora não fazia jus à repetição de valores e, tendo tal decisão transitado em julgado, revela-se incabível a pretensão de cobrança intentada pela parte, porquanto tal situação viola a coisa julgada.
Hipótese do art. 267, § 3o, do CPC, e do art. 301, § 4o, do mesmo Diploma. Extinção do feito, sem resolução de mérito, de ofício. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito.
” (TJRS, RAC n. 70055161145, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 13.08.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COISA JULGADA MATERIAL EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A coisa julgada material torna certa a relação jurídica decidida na sentença, não permitindo nova discussão acerca da lide composta.
2. O ajuizamento de nova ação entre as mesmas partes da anterior, que foi julgada, e com a mesma causa petendi, caracteriza coisa julgada. 3. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito.”
(TJMG, RAC n.

10024110255163001, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Caetano Levi Lopes, j. 22.04.2014 – negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – DECLARAÇÃO EM OUTRA AÇÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 485, V, CPC – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstrado que a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de outra demanda com sentença transitada em julgado, deve-se aplicar a coisa julgada material, extinguindo o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT, RAC n. 0026110-42.2014.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.02.2019 – negritei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pedido de indenização por dano moral,
o fundamento do pedido indenizatório está no fato da autora, ora apelante, alegar que interrompeu os estudos os estudos no curso de Gestão Pública na Universidade Federal de Pelotas/RS – Rio Grande do Sul, o qual foi iniciado em 2016, em razão da suspensão do benefício da pensão por morte efetivada pelo Estado, gerando abalo emocional e psicológico.

À vista disso, ainda que a recorrente defenda a ocorrência do alegado abalo emocional e psicológico com o suposto interrompimento do curso de Gestão Pública, reafirma-se, o certo é que o dano moral não restou configurado na espécie.

Na verdade, conforme bem pontuado pelo MM. Juiz, inexistem provas nos autos que demonstrem o suposto dano moral, uma vez que a autora, ora apelante, não demonstrou a interrupção do curso e nem que sua subsistência ficou prejudicada com a suspensão do benefício da pensão por morte, precipuamente ante o fato de que a aludida suspensão,
per si,
não configura o dano extrapatrimonial pretendido.

À vista disso, há que se concordar com o disposto na r. sentença objurgada também nesse ponto.

De fato, pelos documentos arrolados nos autos, em observância ao que estabelece no art. 373, do CPC, não é possível identificar a existência de dano moral no caso em voga morte, ônus que lhe competia.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.o 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do
ESTADO
DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)

5.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade,
conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados,
sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral

ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis.
Precedentes jurisprudenciais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado n. 1011442-90.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rela. Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 18.05.2021 – negritei)

Logo, repisa-se que, conforme observado no conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovado o dano moral.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (dez por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023